Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703796-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GUIMARAES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MARILIA GUIMARAES SOARES, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0700685-20.2025.8.07.0001, da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 222173521, dos autos da origem): Cuida-se de processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, por meio de que a parte autora pretende obter provimento jurisdicional referente à condenação ao pagamento de quantia certa decorrente da malversação de sua conta PASEP imputada à parte ré (Tema 1150/STJ), cuja petição inicial ainda não foi recebida por este Juízo. A questão que no momento se coloca diz respeito à incompetência deste Juízo para conhecer da lide, haja vista que a parte autora está residente e domiciliada em Vitória da Conquista (BA), onde também está localizada a agência bancária em que mantida sua conta PASEP (ID: 222161812), mas optou por propor a ação neste foro porque é o lugar onde se situa a sede do Banco do Brasil, invocando o art. 53, inciso III, “a”, do CPC. Como se sabe, o entendimento atual é no sentido de que, quando o consumidor figurar no polo passivo processual, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício; e, quando o consumidor integrar o polo ativo processual, a competência será considerada relativa e lhe será facultado escolher foro diverso do seu, sendo vedada a declinação de ofício, salvo quando não obedecer a qualquer regra processual (STJ. AgRg no AREsp 589832/RS, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2014/0249687-0, relator: Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador: Quarta Turma, data do julgamento: 19.5.2015, data da publicação DJe: 27.5.2015). Em se tratando de competência relativa, é importante ressaltar que a Lei n. 14.879, de 4.6.2024, que entrou em vigor na data de sua publicação (5.6.2024), acrescentou o § 5.o ao art. 63 do CPC, alterou substancialmente o regime jurídico da declinação de competência relativa ao dispor que “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Dito de outro modo, a escolha aleatória do foro, pelo autor, para a propositura da ação, sem qualquer vinculação com o lugar do domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico litigioso, configura, por si só, abuso do direito (ou abuso do processo), autorizando a declinação de ofício da incompetência relativa, nos termos da mencionada autorização normativa. Quanto à escolha do foro do lugar da sede, para propositura da ação em que é ré pessoa jurídica, previsto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é importante ressaltar que se trata de norma de nítido caráter subsidiário em relação àquela prevista no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC, que possui caráter de especialidade, porquanto define a competência do foro onde se acha a agência ou sucursal, relativamente às obrigações contraídas por pessoa jurídica em virtude da prévia existência de vínculo que une as partes, a relação jurídica de direito material e o foro. A interpretação sistemática das leis processuais resulta em que a norma prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC, exclui a incidência daquela prevista no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, a depender da configuração do caso concreto, quando não for possível demandar contra pessoa jurídica no foro de sua agência ou sucursal, citando-se, a título exemplificativo, o fato notório ocorrido em passado recente por ocasião das inundações que lamentavelmente devastaram o Rio Grande do Sul. Não se trata, portanto, de hipótese de foros concorrentes à livre escolha do autor da ação. (...) Por outro lado, não se concebe qual a razoabilidade para a propositura da ação em foro distinto e distante da residência e domicílio da parte autora. Nem um motivo concreto sequer foi alegado para justificar a propositura da ação neste foro, senão a mera reprodução de dispositivo legal, de forma totalmente desconectada da situação fática. (...) Ante tudo o quanto expus, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para conhecer da lide e, por conseguinte, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA (BA), pois onde está situado o foro do domicílio da parte autora e também da agência em que mantida a conta PASEP. Em suas razões recursais (ID 68489280), sustenta a agravante que não se trata de escolha aleatória e que por força do art.53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil o foro competente para ajuizamento da ação é o do lugar onde está a sede da pessoa jurídica, não cabendo declinar da competência de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do STJ. Relata que na relação consumerista, de competência territorial absoluta, salvo escolha aleatória de foro, não se admite controle de ofício, em caso de o consumidor figurar no polo ativo da ação, nos termos do enunciado da Súmula no 23 do TJDFT, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência”. Menciona que o autor da ação tem a discricionariedade de eleger, nas limitações legais, o foro que melhor atende seus interesses. Requer o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão recorrida, até a decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado. No mérito, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão para manter a competência no Distrito Federal. Custas recolhidas (ID 69269483). É o relatório. Decido. Conheço do recurso no tocante à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Vitória da Conquista (BA), local onde reside e da agência bancária em que mantida sua conta PASEP . Na origem, pede a autora a condenação da ré ao pagamento integral do saldo do PIS/PASEP e à perda de uma chance no valor de R$10.000,00. Requer, ainda, a indenização por dano moral em razão de saques indevidos na conta PASEP da autora no valor de R$20.000,00. Defende a autora que seu saldo PASEP foi pago em valores irrisórios e que isso se deve a má gestão da instituição financeira ao não aplicar corretamente os índices de correção monetária e juros. Relata ocorrência de saques de valores os quais não solicitou e tampouco ingressaram em seu patrimônio. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, caso em que não configura relação de consumo, conforme orienta a jurisprudência predominante. Confira-se: (...) 2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. (Acórdão 1959567, 0726802-53.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (...) 2. Não estão presentes a figura do fornecedor e do consumidor necessários para a relação de consumo, uma vez que o Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, mas um benefício de caráter social.(Acórdão 1853103, 0708685-82.2020.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Quanto à questão, é notório que o Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências, inclusive no foro da residência da parte autora. No caso, a autora reside em Vitória da Conquista e o seu extrato foi emitido por uma agência em Vitória da Conquista, (ID 222161812 dos autos originários), de modo que a relação entre a autora e a instituição financeira é comumente praticada em Vitória da Conquista, inexistindo qualquer indício de que haja algum ato praticado no Distrito Federal que o vincule à sede do requerido, fato este que configura escolha aleatória do foro para o ajuizamento da demanda. Ressalta-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. A propósito, o art. 46 do CPC dispõe que em se tratando de ação fundada em direito pessoal o foro competente é o domicílio do réu. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que “Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Tal fundamento, por si só, afasta a razoabilidade em se fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações contra ela propostas, sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Além disso, o Código de Processo Civil, em seu artigo 53, estabelece, ainda, outras possibilidades conforme situações fáticas específicas como o local do ato ou fato para a ação de reparação do dano. Veja-se: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; Ressalte-se, também, que houve recente alteração legislativa pela Lei 14.879/2024 que, conforme situação fática específica, possibilita a não aplicação das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, conforme se observa do § 5o do art. 63 do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Em suma, nas ações em que se pretende a reparação por danos causados pela gestão da conta PASEP por beneficiários sem vínculo jurídico com a sede do Banco do Brasil, a eleição da sede do réu é considerada escolha aleatória de foro, prática abusiva passível de correção pela declinação de competência, com fulcro no novo § 5o do art. 63 do CPC, o que infirma a probabilidade de provimento do recurso. Destaque-se o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Confira-se o entendimento este Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Relatoria se manifestou: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Aplicação do § 5o do art. 63 do CPC que permite a declinação de competência de ofício quando constatada a prática abusiva de eleição aleatória de foro em ação que visa reparação por dano causado em conta PASEP de beneficiário que possui relação jurídica com o Banco do Brasil em outra unidade da federação. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que declinou a competência para o foro do domicílio do beneficiário da conta PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se prevalece o foro do domicílio da sede do réu. 3. Fatos relevantes: (i) o Banco do Brasil possui agência na maioria dos municípios brasileiros; (ii) a relação jurídica do beneficiário e o banco é feita na no domicílio do beneficiário (iii) o beneficiário é idoso; (iv) não há indicação de vínculo jurídico específico relacionado à sede do Banco do Brasil. III. Razões de decidir 4. É fato notório que Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, com agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, inclusive no foro da residência do beneficiário. Possibilidade de ajuizamento em qualquer dos domicílios do réu. Art. 46, § 1o, do CPC. 5. O beneficiário reside em outra unidade da federação, onde solicitou e recebeu o seu extrato, tendo constatado o dano a ser reparado. Art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC. 6. A relação jurídica é comumente praticada onde reside, inexistindo indicação específica de ato praticado no Distrito Federal que o vincule à sede do requerido, caracterizando escolha aleatória de foro. Art. 63, § 5o, do CPC. Não aplicação dos enunciados de Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT. 7. O beneficiário é pessoa idosa e o ajuizamento de ação em seu domicílio prestigia o acesso à justiça garantido pelo Estatuto do Idoso e previsto no art. 53, inc. III, alínea “e”, do CPC, fato que também atrai a definição do foro competente ao domicílio da parte recorrente. 8. Fundamentação está limitada à observância da regra geral de foro, sem declinação de especificidade que ampare a reforma da decisão impugnada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido Tese de julgamento: “Mantida a declinação de competência para o local do ato para a ação de reparação de dano que corresponde ao domicílio do beneficiário idoso e local de um dos domicílios do réu por falta de demonstração de vínculo jurídico específico com a sede do Banco do Brasil.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 1o; 53, incisos III, “e” e IV, “a”; 63, § 5o. STJ, Súmula 33. TJDFT, Súmula 23. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891152, 07187015920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; Acórdão 1879165, 07051674820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024; Acórdão 1874706, 07096667520248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024; Acórdão 1886607, 07061902920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; Acórdão 1883836, 07141937020248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; Acórdão 1882980, 07177402120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024. (Acórdão 1950352, 0729770-88.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.g.n) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital